Tribunal: STF
Processo: Rcl 61727
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.8.2023, por Sergio Rocha Cordeiro contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição n. 10.405.



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada estaria “criando óbice de acesso da Defesa do Reclamante aos elementos de prova já documentados nos autos do citado procedimento investigatório, EM MANIFESTA E REPROVÁVEL AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE nº 14 DESTE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme será adiante pormenorizadamente alinhavado”. 



    Assevera que “a título de contextualização, no caso originário da presente Reclamação — Petição nº 10.405 — de Relatoria do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES (ora Reclamado) apura-se a suposta falsificação de certificados de vacinação, com a inserção, em tese, de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde, tendo, além do ora Reclamante, o ex-Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, como averiguado.



    Também apenas à guisa de relevante esclarecimento, a evidenciar o flagrante prejuízo suportado pelo Reclamante com a inobservância do enunciado sumular vinculante nº 14 por parte do ora Reclamado, no mês de maio de 2023 a autoridade Reclamada decretou a prisão preventiva do Reclamante nos autos do aludido procedimento investigatório, sendo certo que a sua constrição cautelar, a despeito dos inúmeros pedido formulados pela Defesa, persisti até hoje, haja vista a teratológica e injustificada morosidade para a apreciação do competente recurso protocolizado por esta Defesa no dia 08/05 (…).



    Em linhas gerais, o caso objeto da presente Reclamação, extremamente peculiar, conta com inúmeras pessoas presas provisoriamente, dentre elas o ora Reclamante, preso preventivamente de forma manifestamente ilegal, conforme, aliás, já reconhecido pelo próprio Órgão Acusatório, ao não avalizar o pedido formulado pela d. autoridade policial.



    Pois bem. Em que pese a clara necessidade de acesso célere e imediato a todos elementos de informação já colacionados aos autos da Petição nº 10.405 — repise-se: que conta com diversas pessoas presas preventivamente —, a orientação emanada pelo Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES (ora Reclamado) aos serventuários da justiça é no sentido de que o acesso aos autos pelas DEFESAS REGULARMENTE CONSTITUÍDAS só pode ocorrer mediante pedido formal de vista dos autos pelos advogados, o qual, não raras às vezes, não é apreciado no mesmo dia, impossibilitando, dessarte, a defesa técnica do Reclamante (sabidamente desdobramento do consagrado princípio constitucional da ampla defesa).



    Não há que se olvidar que tal proceder — claramente uma forma de obstaculização ao acesso da Defesa, de forma célere e imediata, aos elementos de informação já devidamente amealhados aos autos —, data maxima venia, AFRONTA SOBREMANEIRA O VERBETE VINCULANTE nº 14 DA SÚMULA DESSA COLENDA CORTE SUPREMA, bem como o artigo 7º, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB)”(sic) .



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a medida liminar requerida, com o desiderato de que o Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES cumpra, de forma imediata e sem qualquer tipo de entreve ao desenvolvimento da defesa técnica do Reclamante, à Súmula Vinculante nº 14 deste Pretório Excelso;



    (…) no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação ao enunciado sumular vinculante nº 14, confirmando-se a medida liminar pleiteada”(sic). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo, por inviabilidade jurídica.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser incabível reclamação contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, representa o órgão judicante em seu exercício regular. Atuando o Juiz relator como órgão do Tribunal, firmou-se a jurisprudência no sentido do descabimento da reclamação, como assentado na espécie. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl n. 20.682-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.12.2015).



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos” (Rcl n. 34.367, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.9.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 46.009-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.818 ED-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 6.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA CORTE NA RCL 40.667. (…) NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRESENTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.767 – AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.4.2022).



    4. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 10.405.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora